Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-19.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008409-19.2016.8.14.0040

APELANTE: HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

APELADO: ANTONIO JOAO VALAMIEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO CONDUTOR DA EMPRESA REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA- SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso,
resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado.
Ademais, a empresa requerida não se desincumbiu de demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.
Danos Materiais, morais e lucros cessantes devidos.

2-
N
o que concerne ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso consignar
que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, o que não ocorreu no presente caso.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
, a
cordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,

CONHECER DO RECURSO E

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora
.

Belém,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA

inconformad
a
com a Sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de

Parauapebas
/
PA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E LUCROS CESSANTES
, julgou
parcialmente
procedente
a demanda, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 11.984,05 (onze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), devidamente atualizado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também devidamente atualizado, condenando também a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,

tendo como ora apelado
ANTONIO JOÃO VILAMIEL.

O
autor ingressou com a ação acima citada, aduzindo que no dia

02/10/2015, por volta de 12h, trafegava com seu veículo na localidade conhecida como lixão (Bota Fora)
, Zona Rural de Parauapebas/
Pa
, momento em que fora surpreendido pelo veículo da requerida, que colidiu na parte da cabine do caminhão do requerente.

Alegou que tentou solucionar o conflito de forma amigável, entretanto, afirmou que a ré se recusou a arcar com os prejuízos sofridos em decorrência do acidente, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da
sentença

(
ID

N
º
3258525
)
,
que

julgou
parcialmente
procedente
a demanda
.

Inconformad
a
,
HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA
interpôs recurso de apelação (
ID Nº.

3258526
),
sustentando culpa exclusiva do recorrido. Alega que o motorista da empresa não agiu com imperícia, imprudência ou negligência, ressaltando que estava
transitando pela via de forma regular e em velocidade compatível com o lugar.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que julgar a demanda totalmente improcedente, uma vez que não concorreu para a produção do resultado danoso.

Em sede de
contrarrazões (
ID Nº.

3258529
)
, o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso e por aplicação de multa por litigância de má-fé
.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
s

re
curso
s
e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil d
a
requerid
a
, da ocorrência de dano
s materiais, morais e
lucros cessantes
.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Com efeito, sabe-se quea caracterização do dever de indenizar, condiciona-se à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização
pleiteada pel
o
autor
, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

No caso em tela, para a caracterização do dever de indenizar, deveria a parte autora demonstrar a existência do dano, o ato ou omissão culposa do condutor do veículo que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

Acerca da culpa no âmbito da responsabilidade civil, assevera o eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art.
186
do
Código Civil
que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'
.”
(
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 10ª ed. São Paulo, Saraiva: p. 530-531).

In
casu
,
conforme se depreende do Boletim de Ocorrência
e documentos juntados
(
ID Nº. 3258263/3258264
), resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado.

Ademais, a empresa requerida não se desincumbiu de demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Desse modo, uma vez evidenciada a culpa do condutor do
carro da empresa
peloacidente, é devida a indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor.

DO DANO MATERIAL
E LUCROS CESSANTES
:

No concerne aos danos materiais, observa-se que
a indenização pleiteada tem
por
finalidade a recomposição do patrimônio do lesado, com retorno ao estado anterior, conforme se depreende do art. 927 do CC.

Nesse sentido, em relação ao quantum material arbitrado, observa-se que obedeceu aos exatos termos daquilo que fora efetivamente comprovado nos autos, tendo o requerente logrado êxito em demonstrar os danos sofridos por meio de boletim de ocorrência, notas fiscais e orçamentos.

Já o
lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição
potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte
, conforme se observa do

a
rt.402do
CC
.

Nessa esteira de raciocínio, também restou demonstrado
a
utilização
do veículo do autor
como fonte de renda
, bem como o fato de que precisou alugar outro veículo para dar continuidade ao seu serviço
,
mostrando-se devida
a
fixação dos lucros cessantes.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE CONTRA O VEÍCULO ESTACIONADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA.
Presume-se a culpa do condutor que colide contra o veículo estacionado, cabendo a ele comprovar a excludente de sua responsabilidade no acidente. Danos materiais devidamente comprovados nos autos. Reparação devida.
Consectários: aplicação do art. 398 do Cód. Civil e Súmula 54 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10012130420208260655 SP 1001213-04.2020.8.26.0655, Relator:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 27/05/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento. Provas constantes dos autos suficientes para formação da convicção. DANOS MATERIAIS. Comprovação por meio de orçamentos, sendo adotado o menor valor orçado a título de indenização por danos materiais.
LUCROS CESSANTES. Autor motorista por aplicativo. Ganhos anteriores demonstrados. Interrupção da atividade em razão do acidente causado pelo réu. Paralisação Comprovada. Lucros cessantes devidos. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10045012120198260161 SP 1004501-21.2019.8.26.0161, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 14/12/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

DO DANO MORAL

Em relação ao dano moral, é
cediço que a condução de veículos em via pública exige do motorista atenção e cautela, sobretudo quanto às regras dotrânsito, o que não foi observado pela requerida.

Assim, c
omprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado ao autor, oriundo do próprioacidente. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o
sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a ele,
sendo, portanto, também devida a indenização por dano moral.

No que concerne ao

quantum
indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido
, razão pela qual o valor arbitrado se mostra razoável, proporcional e condizente ao dano sofrido, não merecendo reparos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.
2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 3. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS A TÍTULO DE DANO MORAL E DE DANO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ATINENTE AO DANO MORAL, IMPROVIDO O PLEITO RELATIVO SOBRE DANO ESTÉTICO.
SENTENÇA .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Desse modo, é de rigor a majoração da indenização a tal título para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2.- O
dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto
enquanto que
o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade. 3.- Há de se atentar para a extensão do sofrimento e das sequelas advindas do evento danoso e, ainda, para o grau de responsabilização da parte obrigada, considerando-se, igualmente, a condição econômica das partes envolvidas. 4.- A indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima ou de seus familiares nem de empobrecimento sem causa do devedor. 5.- Ao magistrado compete estimar o valor, utilizando-se dos critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje, mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido, razão pela, o montante indenizatório fixado em R$ 2.000,00 não se mostra diminuto, observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.(TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014.8.26.0415, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)
.

Por fim, no que concerne
ao pedido de
condenação d
a

apel
ante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso consignar
que
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual
, o que não ocorreu no presente caso
.

Desta feita,
a
sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in
totum
a sentença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível e Empresarial da
Comarca de
Parauapebas
/
Pa
, que julgou
parcialmente

procedente
a demanda, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, visto que já fixados no teto do art. 85
, §
2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/10/2024